Tribunal: TJSP
Processo: 0001269-75.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Sentença que reconheceu a possibilidade de compensação do débito locatício com a caução, declarando a inexistência do débito diante de sua integral satisfação. Apelo da exequente.

Embora não tenha declarado a extinção da execução com fulcro no art. 924, II, CPC, a decisão se caracterizou como sentença, atacável por apelação.

A compensação é forma de

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Sentença que reconheceu a possibilidade de compensação do débito locatício com a caução, declarando a inexistência do débito diante de sua integral satisfação. Apelo da exequente.

Embora não tenha declarado a extinção da execução com fulcro no art. 924, II, CPC, a decisão se caracterizou como sentença, atacável por apelação.

A compensação é forma de extinção de obrigações e ocorre entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (arts. 368 e 369, CC). Requisitos presentes na hipótese. Os executados foram condenados no pagamento das verbas locatícias e, com a sentença condenatória, surgiu a causa para alegar a possibilidade de compensação com o valor entregue em caução no início da relação locatícia e que deveria lhes ser devolvido ao final. Manutenção do cálculo acolhido pela r. sentença, que apurou saldo credor a favor dos executados.

Apelação não provida.